Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. ADEQUADA. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. ADEQUADO.

I - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base.

II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente específico, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.

V - Recurso conhecido e não provido.